Tribunal: TJSP
Processo: 1061507-82.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – Desnecessidade de prova pericial. Compete ao Juiz destinatário da prova determinar, à luz dos fatos e circunstâncias constantes dos autos, aquelas provas úteis à instrução, afastando as que reputar desnecessárias ou simplesmente protelatórias Preliminar rejeitada.

EXAME PSICOLÓGICO. POSSIBILIDADE: É imprescindível que

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – Desnecessidade de prova pericial. Compete ao Juiz destinatário da prova determinar, à luz dos fatos e circunstâncias constantes dos autos, aquelas provas úteis à instrução, afastando as que reputar desnecessárias ou simplesmente protelatórias Preliminar rejeitada.

EXAME PSICOLÓGICO. POSSIBILIDADE: É imprescindível que a Polícia Militar verifique de forma objetiva e mediante os meios ao seu dispor se o candidato apresenta perfil exigido não somente para os requisitos de hierarquia e disciplina, mas também o equilíbrio necessário para portar uma arma e saber usá-la adequadamente. Ademais, presume-se que o candidato ao se inscrever em determinado concurso tenha aceitado todas as suas condições. Inexistência de ilegalidade no certame. Sentença reformada. Recurso provido.